Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-18.2017.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000253-18.2017.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIX

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS BRANDAO FILHO, ANA PAULA FRAGA PEDREIRA DE CARVALHO, LUTHER KING SILVA MAGALHAES DUETE, MARCUS AURELIO DOURADO DO NASCIMENTO

APELADO: VIVIANE GOMES LOMBA

Advogado(s)
:
DANILA DE JESUS ALVAREZ, ANA AMELIA BASTOS ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR NÍVEL I. MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. POSTERIOR CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE.
VÍNCULO EFETIVADO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO
. EXPECTATIVA DE DIREITO CONVOLADA EM DIREITO SUBJETIVO. vERBETE 16 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MUDANÇA DE GESTÃO E EXONERAÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Trata-se de apelação interposta pelo Município de São Félix contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito subjetivo à nomeação e determinar a reintegração da apelada ao cargo de Professora Nível I. A autora, aprovada fora do número inicialmente previsto de vagas, foi formalmente convocada, nomeada e empossada pela própria administração, vindo a ser afastada sem processo administrativo após troca de gestão municipal.

II. A aprovação em concurso público
fora do número de vagas gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação
. Todavia, essa expectativa se convola em direito subjetivo quando a própria Administração Pública pratica atos inequívocos que demonstram a necessidade do serviço e a intenção de prover o cargo,
como a convocação por edital, a nomeação por portaria e a formalização da posse da candidata
. Tal conduta vincula o ente público e consolida a situação jurídica da servidora.

III.
A Administração, ao convocar, nomear e empossar a Apelada, praticou um ato voluntário e inequívoco
(
factum proprium
) que gerou na candidata a legítima confiança de que seu direito à investidura no cargo havia sido reconhecido. A posterior alegação de dificuldades financeiras, de nulidade do ato ou de desrespeito à ordem classificatória para justificar o afastamento do candidato já em exercício configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico como corolário da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

IV. A exoneração de servidor público, mesmo em estágio probatório, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, é nula por ofensa ao devido processo legal, consagrado na Constituição Federal.
O ato sumário e verbal, motivado pela simples troca de gestão, não pode ser chancelado pelo poder judiciário
.

V. A vedação de nomeação em período eleitoral não se aplica aos candidatos aprovados em concurso público homologado antes do início do prazo restritivo, conforme exceção prevista no artigo 73, V, alínea "c", da Lei nº 9.504/97.

VI.
Recurso conhecido e desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000253-18.2017.8.05.0234.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça